Tribunal: TJES
Processo: 5016863-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016863-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA 290 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. PENHORA SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra decisão que, em Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel, sob o fundamento de que o bem fora alienado a terceiro e não mais integra o patrimônio da executada, KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a fraude à execução e determinar a constrição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a alienação de imóvel, realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação da Lei Complementar nº 118/2005; (iii) analisar a legitimidade passiva da promitente vendedora para figurar na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: A decisão agravada, embora concisa, enfrentou o cerne da questão ao indicar o motivo do indeferimento da penhora – a alienação do bem –, o que afasta a alegação de nulidade. A objetividade do julgador não se confunde com omissão, pois não há obrigação de responder a todos os argumentos, mas sim de indicar os fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

MÉRITO: Conforme o art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, firmou tese de que, para negócios realizados a partir de 09.06.2005, a simples inscrição em dívida ativa é suficiente para configurar a fraude.

A presunção de fraude à execução em matéria tributária é absoluta (
jure et de jure
), não se aplicando a Súmula 375 do STJ. Desse modo, a boa-fé do terceiro adquirente é irrelevante para a Fazenda Pública, sendo o negócio jurídico inoponível ao Fisco.

No caso, a alienação do imóvel ocorreu em 20.03.2023, data posterior à inscrição do débito em dívida ativa, efetivada em 05.09.2011. Tal circunstância é suficiente para o reconhecimento da fraude à execução e autoriza a penhora do bem para a satisfação do crédito tributário.

Nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto o proprietário registral (promitente vendedor) quanto o possuidor (promitente comprador) são contribuintes do IPTU.

A executada KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA, por figurar como proprietária do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis à época do fato gerador e da constituição do crédito, detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA provido. Agravo Interno interposto por KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão que, embora concisa, enfrenta o ponto central da controvérsia, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

A alienação de bem por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa presume-se, de forma absoluta, fraudulenta, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional (com redação dada pela LC nº 118/2005) e da tese firmada no Tema 290 do STJ.

É inaplicável a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude.

O proprietário que consta no registro de imóveis na data do fato gerador do IPTU possui legitimidade passiva para a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Civil, arts. 11, 298, 489, § 1º, incisos I, II, III e IV, e 927, III. Código Tributário Nacional, arts. 32, 34, 124 e 185. Código Civil, art. 1245. Lei Complementar nº 118/2005. Lei Municipal nº 3.375/1997, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 97.558-6/GO; STF, ADI 5886. STJ, TEMA 290 (REsp 1.141.990/PR); STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 399; STJ, HC 331.556/GO; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.863.006/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.740.250/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.412/SE; STJ, AgInt no REsp 2.047.615/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.121.861/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.934.103/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.186.521/RJ; STJ, REsp 1110551/SP; STJ, REsp 1111202/SP; STJ, REsp 1694866/SP. TJES, Agravo de Instrumento, 024119020402; TJES, Apelação Cível, 0019512-40.2016.8.08.0347.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016863-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA

INTERESSADA PASSIVA: NOVA VISEU EMPREENDIMENTOS LTDA

JUIZ: DR. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

Relator: Des.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto p
elo MUNICIPIO DE VILA VELHA
em face de decisão
(Id. 48862670)
proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, em AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada
contra
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA,
cujo
decisum
indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente/agravante, pois, segundo consta da certidão de matrícula (fls. 72/73), este teria sido alienado a terceiro
em 20.
03.2023
, “
de forma que, atualmente, não integra mais o patrimônio da Executada
”.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois não foram indicados os dispositivos legais que embasaram a decisão, tendo esta limitado-se a rejeitar de forma genérica o requerimento do ente Exequente.

No mérito, sustentou que “
o juiz ad quo indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado em razão da alienação, que ocorreu após a inscrição em dívida ativa e ajuizamento da EFIS, de modo a alienação presume-se fraudulenta na forma da lei e jurisprudência vinculante do STJ.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, “
determinando a expedição de ofício ao cartório para averbar a alienação fraudulenta do imóvel e registrar a penhora da Fazenda Pública sobre o imóvel
” e, ao final, ver reformada a decisão recorrida.

D
ecisão recepcionando o recurso no duplo efeito.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 11378706), a agravada KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA defende que o negócio jurídico que culminou na transferência do imóvel se aperfeiçoou em 2007, antes mesmo da constituição definitiva do crédito tributário e de sua inscrição em dívida ativa, o que afastaria a presunção de fraude e demonstraria a boa-fé dos adquirentes, bem como a legitimidade das transações, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Agravo Interno (Id. 11382329) manejado por KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA reiterando a tese de que a alienação do imóvel ocorreu em 2007, anteriormente ao fato gerador do IPTU, e que há vício de sujeição passiva na execução fiscal de origem, pugnando pela reconsideração da liminar deferida.

Intimada para contra-arrazoar, a terceira interessada, NOVA VISEU EMPREENDIMENTOS LTDA, manifestou-se nos autos (Id. 12093884), corroborando a tese da ausência de fraude à execução, narrando o histórico de aquisição do bem, alegando de boa-fé e sustentando a impossibilidade de constrição de seu patrimônio para a satisfação de débito de terceiro.

No seu turno, o
Município de Vila Velha apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 14294215),
asseverando a existência
de
grupo econômico de fato e confusão patrimonial entre a agravada KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA, a terceira interessada NOVA VISEU EMPREENDIMENTOS LTDA e a empresa GRANVISTA PARTICIPAÇÕES S.A., todas representadas pelo mesmo sócio-administrador, o que atrairia a responsabilidade solidária das partes envolvidas, nos termos do art. 124 do CTN.

Não obstante, ainda em sede de contrarrazões ao agravo interno, pontuou que a venda firmada em 2023 entre KLARHCO e NOVA VISEU seria nula de pleno direito (venda a
non domino
), pois o bem já havia sido integralizado ao patrimônio da empresa GRANVISTA PARTICIPAÇÕES S.A. desde 2007, evidenciando manobras para blindagem patrimonial.

Por fim, alegou a municipalidade que
o débito executado é referente ao ano de 2006, quando KLARHCO era a proprietária do imóvel gerador do tributo, tendo, inclusive, confessado a dívida.

Prefacialmente,
é cediço que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Confira-se: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024119020402, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012; STJ; HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015.

Pontue-se, entretanto, que
“
não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão.
” (STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Nesse passo,
conforme entendimento recente do
e.
Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/15, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
STJ;
EDcl no AgInt no REsp n. 1.863.006/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Na hipótese, a fundamentação d
o provimento jurisdicional
fo
i
lavrada nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução fiscal, proposta em face de KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA, para cobrança de IPTU, no valor histórico de R$ 84.532,71 (CDA 2012/3271).

O Executado compareceu aos autos para informar que a dívida foi parcelada (fls. 13/15).

O Município informou a revogação do parcelamento, por falta de pagamento (fl. 40).

Sisbajud com bloqueio irrisório de R$ 868,72 (fl. 51).

Renajud negativo (fl. 53).

O Município foi intimado da suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, em 29/03/2019 (fl. 57).

O Município indicou imóvel de propriedade da Executada, diverso do que originou os tributos em execução, para fins de penhora (fl. 64).

Foi determinado que o Município trouxesse a certidão de matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora (fl. 66).

Intimado, o Município trouxe aos autos a certidão de matrícula de fls. 72/73.

Contudo, ressai da referida certidão informação da venda do imóvel em 20/03/2023, de forma que, atualmente, não integra mais o patrimônio da Executada, razão pela qual impõe-se o indeferimento do pedido de penhora de tal bem.
”

Note-se, portanto, que
, diferentemente do alegado pel
o
agravante,
o
magistrad
o

a quo
fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, analisando o cerne da questão deduzida em Juízo, devendo salientar-se, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Fixadas estas premissas, e
stabelece o artigo 185,
caput
e parágrafo único, do CTN, com a redação conferida pela LC 118/05, presumir-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Vejamos:

Art
igo
185,
CTN
.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Cumpre salientar, por relevante, a Tese firmada pelo e. STJ no
TEMA 290
, qual seja: “
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
”,
sendo, portanto, inaplicável à Execução Fiscal a Súmula 375
2
, do e. STJ,
compreensão,
aliás,
que permanece atual na Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que,
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

2. O art. 185, caput, do CTN estabelece que se presume "fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa".
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "
tal presunção legal é absoluta
, podendo ser afastada apenas 'na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita'"
. (ADI 5886, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-2021). 3. Agravo interno não provido. (
STJ
;
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.740.250/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. 1.
A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que
não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ
,
decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa.
2. In casu, a alienação se deu quando já em vigor a nova redação do art 185, CTN, e após inscrito o débito na dívida ativa, ensejando o reconhecimento da fraude, que não pode ser afastada por eventual boa-fé do terceiro adquirente do bem.

3. "Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos repetitivos (Súmulas 83 e 568 do STJ)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.373.915/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019). 4. Agravo interno desprovido com aplicação de multa. (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.724.412/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Paralelamente, dispõe o artigo 1245, do CC/02,
transferir-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
, de modo que, “
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
” (§1º).

Não suficiente, registre-se, por oportuno e relevante, que “
‘
a alegação de estar o imóvel acobertado pela impenhorabilidade somente socorreria a parte executada/alienante do bem, não os adquirentes, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.009/1990, logo o fato de o imóvel adquirido pelos embargantes ser eventualmente utilizado pela sua alienante como moradia é irrelevante’ (AgInt no REsp 2.047.615/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024).
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.121.861/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

A fim de evitar eventual alegação de omissão, não ignoro a existência do julgado da Primeira Turma do e. STJ mencionado em contrarrazões, no sentido de que “
a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, constitui meio hábil a impedir a constrição do bem imóvel em execução fiscal e impede a configuração de fraude à execução.
” (AgInt no REsp n. 1.934.103/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.)
Ocorre que referido caso teve por objeto imóvel cuja alineação foi efetivada
em 08.01.1998, ou seja,
antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05
(09.06.2005)
,
situação diametralmente oposta à debatida nestes autos
,
o que afasta a aplicação da Súmula 84
3
/STJ.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o ato translativo
pertinente ao imóvel que se pretende penhorar
foi praticado em
20.03
.2023, circunstância que denota a prática de fraude à execução, uma vez que a executada/agravada/alienante encontrava-se inscrita em dívida ativa desde
05.09.2011 (CDA 2012/3271 - fl. 03)
,
o que
enseja no acolhimento da pretensão recursal, direcionada à averbação da penhora perante o RGI.

Em caso análogo, manifestou-se este e. TJES:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019512-40.2016.8.08.0347, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2023)

Logo, por haver o ato translativo sido praticado posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, sem a realização de qualquer reserva de meios para quitação do débito tributário, o negócio jurídico que o originou não será oponível à Fazenda Pública,
ainda que esteja de boa-fé o terceiro adquirente
(AgInt no REsp n. 2.186.521/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025), a teor da compreensão vinculante firmada pelo e. STJ no TEMA 290, a qual deverá ser observada por este colegiado, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Por fim, novamente sem razão KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA ao deduzir em contrarrazões a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal de origem.

Digo isso pois, como é cediço, estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, constituir o fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física,
afigurando-se como contribuinte deste o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
, intelecção, bem é de ver, reproduzida no artigo 142, da Lei Municipal 3375/1997 (Código Tributário Municipal).

Frente a estas peculiaridades, o e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1110551/SP e no REsp 1111202/SP, julgados em 10.06.2009 e submetidos à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou a compreensão segundo a qual “
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
”, podendo o legislador municipal eleger quaisquer destes (Súmula 399
4
, STJ).

Sobressai-se, assim, a legitimidade de KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA, ainda que na figura de promitente vendedora, para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal destinada a promover a cobrança do IPTU, mesmo que no referido instrumento particular não conste cláusula de arrependimento (REsp 1694866/SP).

Consequentemente, por figurar a executada como a proprietária do imóvel junto ao RGI quando da lavratura da CDA, constata-se a sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda executiva, nos termos do artigo 34 do CTN e do artigo 142, da Lei Municipal 3375/1997.

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida com o fito de deferir a averbação d
a alienação fraudulenta
(Protocolo 409.407)
e registrar a penhora da Fazenda Pública sobre o imóvel
localizado na Av. Jair de Andrade, n° 188, Apto 202 Tipo 2 Diamante, ltapuã, Vila Velha/ES

(Matrícula 121.088 –
Livro 02
)
,
ambas perante o
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/
ES,
ao tempo em que julgo prejudicado o agravo interno interposto no Id. 11382329.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Súmula 375/STJ:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

3
Súmula 84/STJ.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

4
Súmula 399/STJ.
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)